Tribunal: TJES
Processo: 5009638-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009638-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOILDA OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido em relação ao seu desfecho.

Não houve conduta alguma do banco, ou omissiva, no sentido de ter havido falha de sua segurança, no fato da autora/recorrida ter depositado indevidamente os valores recebidos em conta de terceiros, não podendo o fornecedor responder por ato exclusivamente praticado pelo consumidor, situação esta, inclusive, prevista no CDC como excludente de responsabilidade.

Dessa forma, conheço dos embargos e dou-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a sentença para determinar que a autora devolva ao banco os valores recebedidos referente ao contrato declarado como inexistente, devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora legais a contar do recebimento, permitindo a sua compensação como os valores que o banco deve restituir. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários face o parcial provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO RECONHECIDA REFERENTE À ANÁLISE DA PROVA ACOSTADA. VALOR PAGO EM FAVOR DE TERCEIROS. FRAUDE DE TERCEIROS. RISCO DO NEGÓCIO. EMBARGO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
em face do Acórdão (ID 2249524), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora embargante, e manteve a sentença que o condenou ao pagamento
de R$ 900,00 (novecentos reais) à título de repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.

Em sede de Embargos de Declaração, o Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, por não ter observado que os repasses dos valores foram destinados a terceiros fraudadores e não ao Banco.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

In casu,
verifico que assiste razão os fundamentos apresentados pelo embargante quanto a omissão no que diz respeito à análise de prova contida nos autos de que o pagamento foi efetuado a terceiros. Passamos então para a análise.

Observo que a consumidora buscou devolver o valor lançado em sua conta (ID 1838219 e 1838214), diligência que satisfez o parcial dever do consumidor de repetir a importância indevidamente consignada em seu endereço bancário.

Outrossim, entendo que a instituição financeira deve, neste particular, perseguir em desfavor de terceiros recebedores da quantia já consignada pela autora o montante que eventualmente deixou de auferir, por contrafação de outrem, responsabilidade decorrente do inevitável risco de seu negócio.

O banco possui responsabilidade pelo serviço prestado ao consumidor em fraudes cometidas por terceiros e que admitir o contrário seria encampar princípios opostos aos do Código de Defesa do Consumidor e promover o desequilíbrio entre fornecedor e consumidor no que diz respeito a golpes de qualquer espécie.

Desta forma, não há que se falar em restituição dos valores no caso em apreço, tendo em vista restar comprovado nos autos processuais que a consumidora já efetivou o pagamento dos valores devidos, e que não os obteve para si.

Onde se lê:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Leia-se:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a fundamentação da sentença no que tange ao reconhecimento de prova acostada nos autos, mantendo, entretanto, a condenação nos mesmos termos da decisão atacada eis que a devolução de valores deve ser perseguida pelo banco, sendo que eventual prejuízo faz parte do risco da atividade que exerce. Deixo de condenar o recorrente em custas, ante provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a decisão embargada em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.